Tribunal: TJMT
Processo: 0004262-55.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004262-55.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), M L BEZERRA PEREIRA - CNPJ: 01.058.842/0001-67 (EMBARGADO), MARIA LUCIVALDA ARAUJO BEZERRA - CPF: 569.552.191-20 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MARIA LUCIVALDA ARAUJO BEZERRA - CPF: 569.552.191-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INTERRUPÇÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir matéria já decidida, devendo se limitar à correção de obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na ação de execução fiscal no 0004262-55.2010.8.11.0003, movida contra M. L. Bezerra Pereira (Id. 256047180).

O embargante sustenta que
“o R. Relator incorreu em omissão ao não observar que a contagem do prazo prescricional estava suspensa, em razão dos recursos interpostos em 2014, ao passo que teve apresentação de objeção em 2019 a qual foi julgada pelo juízo de piso em 2024”.

Aduz que “
eventuais paralisações do feito que vieram a ocorrer se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, seja qual for o motivo".

Alega, ainda, que a decisão embargada não observou o fato de que a Fazenda Pública adotou todas as medidas necessárias para a localização de bens do devedor, o que impediria o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e afastar a prescrição intercorrente reconhecida (Id. 260883679).

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na ação de execução fiscal no 0004262-55.2010.8.11.0003, movida contra M. L. Bezerra Pereira.

Após análise dos autos, observa-se que o acórdão não padece de nenhum vício, pois foi perfeitamente fundamentado ao explanar sobre a prescrição intercorrente e seus marcos interruptivos (Id. 256047180).

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da apelação.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo integralmente a decisão embargada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025